Tribunal: STF
Processo: ARE 1425029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HOMOLOGAÇÃO.



    DECISÃO: Referente à Petição/STF 28.812/2023: 



    Trata-se de pedido de desistênciada ação formulado por petição protocolizada na data em que publicada a decisão negativa de seguimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos.



    Ademais, cabe ao juízo de origem, a apreciação de atos executórios dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Desistência parcial da ação. Renúncia ao direito. Artigo 487, inciso III, alínea c, do CPC. Homologação. Possibilidade. Decisão mista. Sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade assistencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. [...] 4. Homologação do pedido de desistência parcial da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1259226 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 29.6.2020)



    Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (art. 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Certifiques-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem, onde deverão ser apreciadas eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023. 



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente